Tribunal: TJSP
Processo: 1025244-80.2015.8.26.0100
Classe: Embargos Infringentes / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Oposição tempestiva na vigência do CPC/73 – Possibilidade de julgamento do recurso em virtude da prolação da decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.797.489/SP), nos autos do incidente de resolução de demandas repetitivas, no sentido de rejeitar o recurso especial como representativo da controvérsia e determinar sua desafetação – Pretensão de

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Oposição tempestiva na vigência do CPC/73 – Possibilidade de julgamento do recurso em virtude da prolação da decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.797.489/SP), nos autos do incidente de resolução de demandas repetitivas, no sentido de rejeitar o recurso especial como representativo da controvérsia e determinar sua desafetação – Pretensão de prevalecimento do voto vencido que decidiu pela aplicação da Resolução no 4.222/13 para pagamento dos créditos remanescentes dos embargantes até o limite de R$ 250.000,00 – Descabimento. Valor do teto de garantia para os clientes bancários que deve observar a Resolução do CMN vigente à época da intervenção na instituição financeira pelo Banco Central, que corresponde à data da efetiva privação do ativo financeiro. Aplicação, na espécie, da Resolução do Bacen (CMN) no 4.087/12 – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.